Tribunal: TCU
Processo: 020.632/2004-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada por determinação do Acórdão 105/2003-TCU-Plenário (TC 008.148/1999-6), em razão de irregularidades no Convênio 1388/1996, firmado entre o FNDE e a Prefeitura de Pirapemas/MA, que tinha por objeto a expansão da rede física municipal de ensino fundamental com a reforma e ampliação de escolas e a aquisição de equipamentos.

Inteiro teor:
Acórdão 2176/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por força da Decisão 534/2002 - Plenário, prolatada no âmbito do processo TC- Processo 008.148/1999-6 , no qual foi apurada denúncia de irregularidades praticadas na aplicação de recursos federais transferidos ao Município de Pirapemas/MA por meio de diversos convênios e contratos de repasse, dentre os quais o Convênio 1388/1996, firmado com o FNDE para a expansão da rede física municipal de ensino fundamental com a reforma e ampliação de escolas e a aquisição de equipamentos. Considerando que, por meio do Acórdão 2443/2010-TCU-Plenário , foram julgadas irregulares as presentes contas, os responsáveis condenados, em solidariedade, à restituição do montante devido e aplicadas sanções de multa, inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal e declaração de inidoneidade para participarem de licitação que envolva recursos públicos federais (peça 10, p. 51-53); Considerando que esta Corte negou provimento a recursos de reconsideração interpostos, consoante Acórdão 549/2019-TCU-Plenário (peça 95), retificado por inexatidão material mediante o Acórdão 1017/2020-TCU-Plenário (peça 105); Considerando que foi promovida, de ofício, a revisão do Acórdão 2443/2010-TCU-Plenário , de modo a tornar insubsistentes as sanções aplicadas a uma das responsáveis falecida antes do trânsito em julgado, bem como a retificação, por inexatidão material, da referida deliberação para corrigir o CPF de outro responsável, nos termos dos Acórdãos 3178/2020 e 435/2023, ambos do Plenário (peças 250 e 303); Considerando que a Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), com fulcro no parágrafo único do art. 10 da Resolução TCU 344/2022, tendo em vista que os trânsitos em julgado dos itens do acórdão ocorreram há menos de 5 anos e diante da necessidade de observância dos princípios constitucionais da eficiência e da economia processual em todas as fases, examinou ex officio a aferição da prescrição antes da eventual autuação e constituição de processos de cobrança executiva, e restituiu os autos à AudTCE para a realização de análise completa e conclusiva do mérito (peça 310); Considerando que a unidade técnica constatou que transcorreu o prazo de cinco anos entre as citações realizadas em 2003/2004 e a instrução de 7/5/2009, o que fundamenta a proposta de reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição quinquenal e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344 (peça 311); Considerando que a representante do Ministério Público/TCU, Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, manifesta-se de acordo com o encaminhamento oferecido (peça 313), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento objeto destes autos e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU. b) dar ciência deste acórdão ao Município de Pirapemas/MA e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 020.632/2004-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Pirapemas - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nathalie Cancela Cronemberger Campelo (OAB/PI 2.953); Jose Norberto Lopes Campelo (OAB/PI 2.594); Eriko Jose Domingues da Silva Ribeiro (OAB/MA 4835); Marina Lopes Roque Godinho (OAB/MA 15.451); Emmanuel Almeida Cruz (OAB/MA 3806); Paulo Humberto Freire Castelo Branco (OAB/MA 7488-A); Hugo Gedeon Cardoso (OAB/MA 8891) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.